Tribunal: STF
Processo: HC 233834
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 2.086.797/SP, assim fundamentada: 



    Trata-se da petição de fls. 2.184-2.197 apresentada como embargos de divergência contra o acórdão de fls. 2.173-2.177. 



    Como se depreende da certidão de fl. 2.183, o pedido foi feito após o trânsito em julgado, corretamente certificado, ao considerar o prazo do único recurso que seria cabível, a saber, novos embargos de declaração, concluindo-se pela impossibilidade de revisitação do que ficou decidido neste feito. 



    Ante o exposto, configurado o exaurimento da prestação jurisdicional, nada mais há que se possa apreciar ou prover. 



    Arquivem-se eventuais novas manifestações, ficando dispensado o seu envio à Vice-Presidência e, conforme o caso, baixem-se ou arquivem-se os autos. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: necessária desconstituição do trânsito em julgado determinado pela Autoridade Coatora, em virtude da flagrante nulidade da decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência intentados em face do v. acórdão proferido quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão que ratificou o decisum que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, determinando-se a cassação da decisão ora vergastada, a fim de que sejam conhecidos e julgados os Embargos de Divergência, vez que preenchidos todos os requisitos para tanto 



    É o relatório. Decido. 



    Para além do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu os EDv nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AREsp 2.086.797/SP, esta CORTE possui orientação consolidada quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017).



    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente